Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-50.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001467-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON LUIZ DA SILVA - CPF: 594.608.901-30 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ANTONIO POVOAS CAMPOS FILHO - CPF: 415.411.971-00 (RECORRENTE), GILSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 514.510.421-91 (RECORRENTE), JAILTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 329.163.451-91 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1001467-50.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Anderson Luiz da Silva e

Antônio Povoas Campos Filho

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO NÃO ANALISADO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado os embargos de declaração devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelos Reclamantes, ora Embargantes, e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Os Embargante alegam que de acordo com o Id.64931479, datado de 04/11/2020, requereram o adiamento do julgamento em razão de que o único advogado habilitado nos autos e com procuração para tal, estaria ausente e impossibilitado de defender seus clientes.

Ao final requereram seja conhecido e provido os embargos declaratórios para, em primeiro, reconhecer o cerceamento de defesa, vez que não foi apreciada a petição de pedido de adiamento, com o consequente anulação do julgamento, determinando nova sessão de julgamento e, em segundo, a contradição e/ou obscuridade para reparar o acórdão para que seja extirpado o fundamento equivocado do artigo 80-A, da LC 231/2005, para constar o direito dos militares(gênero), ou seja, praça ou oficial na maior acepção da palavra expressa no artigo 129 da LC n.º 555/2014, cujo valor deve ser o fixado na norma, ou seja 30%, respeitado o efeito
ex nunc
da decisão do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conforme certidão datada de 15.01.2021 (ID nº 72546475), o Embargado não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

Verifico que após ser intimado da inclusão do presente feito em pauta de julgamento, por meio da petição digitalizada em 04.11.2020 (ID 64931479), os Recorrentes, ora Embargantes, requereram o adiamento da sessão de julgamento que estava designada para 10.11.2020, em razão da realização de uma viagem a trabalho do patrono destes, tal pretensão não foi apreciada oportunamente.

Por esse motivo, a meu ver, houve erro material na decisão colegiada que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos Embargantes.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar o vício contido, posto que restou evidenciada a ocorrência de omissão ao deixar de apreciar pedido prévio e justificado de adiamento de julgamento do recurso interposto pelo Embargantes.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração e,
ACOLHO-OS
para declarar nula a decisão colegiada impugnada, por reconhecer a que ocorreu a omissão supra descrita.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator